Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742773-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDOR VINCULADA À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SINDICADO QUE NÃO REPRESENTAVA AS FUNDAÇÕES À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SERVIDOR NÃO CONTEMPLADO NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 5. Pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde o exequente era lotado. Logo, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações. 6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que o exequente era servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade do exequente. 8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 2000. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica". 10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Reconheceu-se, de ofício, a ilegitimidade do exequente. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 10, 139, inciso IX, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC, sustentando que não foi observado o princípio da não surpresa. Assevera que à parte deve sempre ser oportunizada a correção de eventuais irregularidades formais, sob pena de violar também aos princípios da cooperação, da boa-fé processual, e da primazia do exame do mérito; c) artigos 43, 186, e 927, parágrafo único, todos do CC, alegando que a parte contrária deve ser condenada a reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo Decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à Administração indireta, também pertencentes às fundações, como na hipótese vertente; d) artigo 506 do CPC, enfatizando que não se trata de responsabilizar terceiros, mas sim de buscar o adimplemento do título executivo contra a pessoal jurídica de direito público interno que é responsável civilmente pelos atos do Governador, qual seja, o Distrito Federal, ora recorrido, que compôs regularmente o polo passivo da relação jurídico processual, tanto na fase de conhecimento, como no cumprimento de sentença; e) artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do CC, argumentando que o agravo de instrumento deve ser julgado em consonância com a coisa julgada estabelecida no título exequendo, o qual assegurou o recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 2002, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, sustentando que a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Distrito Federal assumiu todos os deveres e obrigações da extinta Fundação, devendo ser reconhecida a legitimidade do recorrente para o recebimento do benefício alimentação. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 5o, 6o, 10, 139, inciso IX, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC, e 43, 186, 884, e 927, parágrafo único, todos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destaca-se que, nos termos do §3o do art. 485 do CPC, o Juiz conhecerá de ofício da ilegitimidade das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Registra-se, ainda, que na origem foi oportunizado ao exequente pronunciar-se sobre sua legitimidade, em sede de réplica (ID 143184933 - Pág. 2 dos autos de origem), inclusive, sendo matéria já apreciada pelo douto Magistrado a quo. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do CP [...] A distribuição do mandamus no 7.253/1997 ocorreu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Não há como se furtar, por conseguinte, da conclusão de que somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso. De outro lado, os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva [...] Na hipótese em estudo, há, nitidamente, um alargamento dos limites subjetivos da coisa julgada. Isso porque, como já relatado, o ato impugnado na ação coletiva no 32.159/1997 sobrestou o pagamento do benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal (art. 1° do Decreto no 16.990/1995). Ocorre que, mesmo que, à época, o SINDIRETA/DF representasse os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal (note-se que os servidores das fundações não eram representados à época e retomarei esse tema mais adiante), consoante se extrai da petição inicial da ação coletiva no 32.159/1997 (ID 64775371 - Pág. 5 do ProceComCiv 0000491-52.2011.8.07.0001), o substituto processual ajuizou demanda apenas em face do Distrito Federal. Neste semblante, mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal em 27/01/2000 por força do art. 6o do Decreto Distrital no 20.976/2000, que extinguiu aquela Fundação. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). Ainda, é muito importante que se mencione que, pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997 (ID 64775371 - Pág. 13 do ProceComCiv 0000491-52.2011.8.07.0001), o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde o exequente era lotado [...] Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caderno processual, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações [...] Assim sendo, considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que o exequente era servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade do exequente. Desse modo, seja qual for a ótica sob a qual se examine o tema, não é possível o aproveitamento da condenação por um servidor não contemplada na limitação subjetiva no título judicial. Em suma, o Distrito Federal foi o único demandado na ação coletiva no 32.159/1997 (ID 64775371 - Pág. 13 do ProceComCiv 0000491-52.2011.8.07.0001) e, pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, dentre elas a Fundação Zoobotânica, na qual o ora agravante era lotado” (ID. 45264801). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016